Tribunal: STF
Processo: HC 250435
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kaique Junior de Oliveira Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 933.595/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente para a garantia da ordem pública ante a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    Alega-se, em síntese, a desnecessidade da decretação da prisão preventiva, na medida em que a imposição de medidas cautelares alternativas seriam suficientes, tendo em vista que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis. Ademais, afirma que, conforme novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a posse de menos de 40g de maconha seria fato atípico.



    Requer-se, por fim:



    “(...) seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar para até o final do julgamento desta ação de habeas corpus, suspender cautelarmente a prisão preventiva que lhe foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1501022-18.2024.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo da 2º Vara Criminal de Tatuí-SP, determinando-se, imediatamente em seu favor o competente alvará de soltura. 



    Após, vista ao Ministério Público e quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o KAIQUE aguarde em liberdade até o selo de trânsito em julgado da sentença.



    Subsidiariamente, caso presente os requisitos da preventiva, seja substituída o cárcere preventivo por outra medida diversa da prisão nos moldes do art. 319 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus no STJ:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 



1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



2. No caso dos autos, a custódia do agravante foi adequadamente motivada para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado, à vista dos indícios de seu envolvimento em associação criminosa voltada para o plantio e comercialização em larga escala de variadas espécies de maconha, a serem distribuídas numa espécie de "disk-drogas", não havendo falar, portanto, na existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. 



3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).



    No caso concreto, embora a quantidade apreendida da substância cannabis sativa tenha sido inferior a 40 g, as instâncias antecedentes consignaram a presença de outros elementos que comprovam o tráfico de drogas:



    “(...) informou que receberam uma denúncia anterior indicando a suposta existência da estufa no local, que o entorpecente era oferecido na internet e que eles ofereciam uma espécie diferente de maconha. Ademais, o periculum libertatis igualmente está evidenciado nos autos. Isso porque, nada obstante se trate de indivíduos primários, sem anotações em suas Folhas de Antecedentes, as circunstâncias fáticas do caso concreto denotam que os increpados supostamente agiam juntos no comércio de entorpecentes, de forma organizada e oferecendo uma diversidade de tipos de maconha. De fato, o Policial Civil Igor Barros Silva mencionou que, através do conteúdo dos celulares dos increpados, foi possível constatar o liame estabelecido entre eles para a prática do crime, havendo fortes indícios de que atuavam de maneira associada, promovendo a propagação de entorpecentes nesta cidade. Assim, do cenário acima delineado, pode-se concluir, em juízo de cognição sumária, próprio do sistema das cautelares, que os autuados, em tese, se dedicavam ao tráfico de entorpecentes, fazendo-o de maneira estável e duradoura, de maneira estruturada e organizada, sendo, pois, patente o risco que, em liberdade, tornem ás atividades criminosas”.



    Inviável, portanto, a tese de atipicidade de sua conduta.



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, bem como os indícios de materialidade e autoria e da sua dedicação à atividades criminosas.



    A Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente